Tribunal: TCU
Processo: 001.964/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6004/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Edivaldo Mamede de Carvalho emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal pelo Acórdão 3260/2025-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações do Acórdão 3260/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.964/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Edivaldo Mamede de Carvalho (XXX.137.101-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há